Tribunal: CARF
Processo: 10715.724946/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA CONTESTADA APENAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO DEFINITIVA.
Considera-se definitiva na esfera administrativa matéria contestada apenas na primeira instância, não mais aduzida em sede de Recurso Voluntário.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Em razão de inovação dos argumentos de defesa, não se conhece de matéria, não caracterizada como de ordem pública, aduzida apenas na segunda instância, dada a ocorrência de preclusão.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Súmula CARF no 11)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. JULGADOR ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO À LEGALIDADE.
Encontrando-se vinculado ao princípio da legalidade, o julgador administrativo deve observar as normas tributárias cogentes, válidas e vigentes, não podendo afastar sua aplicação com base em princípios constitucionais, cuja observância estrita cabe ao legislador, em conformidade com a súmula CARF no 2.
AGENTE MARÍTIMO. PENALIDADE. SUJEIÇÃO PASSIVA.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.(Súmula CARF no 187)
MULTA ADUANEIRA. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO POR CONHECIMENTO MASTER. INTEMPESTIVIDADE. CABIMENTO.
Aplica-se, por conhecimento Master, a multa aduaneira decorrente da prestação intempestiva de informações relativas a cargas desconsolidadas, sendo que, tendo havido atraso na prestação da informação pelo Recorrente em decorrência de atraso, por parte da companhia aérea, no registro da chegada da aeronave no aeroporto, ele não poderá ser penalizado por falta atribuída a terceiro, razão pela qual deve-se considerar, na apuração do prazo para fins de configuração do atraso na prestação da informação pelo Recorrente, de eventual atraso na prestação de informação acerca da chegada da aeronave pela companhia aérea, atraso este que deverá ser subtraído do atraso atribuído ao Recorrente para fins de aferição da intempestividade do registro da informação.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.724946/2013-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.919 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA CONTESTADA APENAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
DECISÃO DEFINITIVA.
Considera-se definitiva na esfera administrativa matéria contestada apenas na
primeira instância, não mais aduzida em sede de Recurso Voluntário.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE
DEFESA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Em razão de inovação dos argumentos de defesa, não se conhece de matéria,
não caracterizada como de ordem pública, aduzida apenas na segunda
instância, dada a ocorrência de preclusão.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula CARF no 11)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
JULGADOR ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO À LEGALIDADE.
Encontrando-se vinculado ao princípio da legalidade, o julgador administrativo
deve observar as normas tributárias cogentes, válidas e vigentes, não podendo
afastar sua aplicação com base em princípios constitucionais, cuja observância
estrita cabe ao legislador, em conformidade com a súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.724946/2013-95
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.919 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724946/2013-95

AGENTE MARÍTIMO. PENALIDADE. SUJEIÇÃO PASSIVA.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.(Súmula CARF no 187)
MULTA ADUANEIRA. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
POR
CONHECIMENTO
MASTER.
INTEMPESTIVIDADE. CABIMENTO.
Aplica-se, por conhecimento Master, a multa aduaneira decorrente da prestação
intempestiva de informações relativas a cargas desconsolidadas, sendo que,
tendo havido atraso na prestação da informação pelo Recorrente em
decorrência de atraso, por parte da companhia aérea, no registro da chegada da
aeronave no aeroporto, ele não poderá ser penalizado por falta atribuída a
terceiro, razão pela qual deve-se considerar, na apuração do prazo para fins de
configuração do atraso na prestação da informação pelo Recorrente, de
eventual atraso na prestação de informação acerca da chegada da aeronave pela
companhia aérea, atraso este que deverá ser subtraído do atraso atribuído ao
Recorrente para fins de aferição da intempestividade do registro da informação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, em razão de inovação dos argumentos de defesa (preclusão), e,
na parte conhecida, por maioria de votos, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, em
dar parcial provimento, no sentido de restringir a aplicação da penalidade lançada a uma única
multa por conhecimento Master e de considerar, na apuração do prazo para fins de configuração
do atraso na prestação da informação pelo Recorrente, de eventual atraso na prestação de
informação acerca da chegada da aeronave pela companhia aérea, atraso este que deverá ser
subtraído do atraso atribuído ao Recorrente para fins de aferição da intempestividade do registro
da informação, vencidos os conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário e Mateus Soares de
Oliveira, que davam provimento integral ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, recurso esse decorrente da lavratura de auto de infração em que
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.919 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724946/2013-95

se exigiu multa regulamentar em razão da constatação de que a empresa, agente de carga, deixara
de prestar informações sobre cargas que chegaram ao recinto alfandegado.
Consta da descrição dos fatos do auto de infração que as quatro cargas objeto da
ação fiscal chegaram ao aeroporto do Galeão em voo internacional ou via trânsito aduaneiro,
tendo o agente de carga prestado informações no Siscomex Mantra após duas horas do registro
da chegada do veículo transportador ao aeroporto, em desconformidade com o prazo previsto no
art. 8o da IN SRF no 102/1994, sendo exigida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e",
do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, regulamentado
pelo art. 728, inciso IV, alínea " e", do Decreto no 6.759/09.
Na Impugnação, o contribuinte requereu a desconstituição do auto de infração,
arguindo (i) não se tratar de empresa desconsolidadora, pois sua atividade é de agente de carga
(consignatária da carga), atividade essa que não se confunde com a das empresas aéreas e dos
transportadores, sendo, portanto, parte ilegítima no processo, (ii) o atraso na prestação de
informações decorreu de fatos externos à vontade do desconsolidador (ausência do fiscal,
dependência de trecho terrestre, atraso da Infraero etc.), havendo ofensa ao princípio da
razoabilidade e (iii) a exigência de multa multiplicada por números HAWB (House Airway Bill)
viola a legislação e à jurisprudência administrativa, devendo a norma impositiva ser interpretada
de forma mais favorável ao acusado.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, tendo o acórdão sido ementado nos
seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e”. O autuado deixou de
prestar informação sobre carga no prazo estipulado pelo artigo 8o da Instrução
Normativa SRF no 102/1994.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a anulação do despacho decisório, arguindo, em preliminar, prescrição
intercorrente e vício formal no auto de infração, por infringir o art. 10 do Decreto no
70.235/1972, dada a falta de clareza e de completude da descrição dos fatos, não tendo sido
realizada a devida conexão entre os fatos e a norma legal supostamente violada.
No mérito, o Recorrente aduz: (i) não caracterização do tipo legal pressuposto da
aplicação da multa, dada a efetiva prestação das informações; (ii) não lhe era franqueado o
acesso ao Siscomex Mantra, sendo todas as informações sobre o transporte prestadas diretamente
pela companhia aérea responsável pelo transporte, conforme informações disponibilizadas pela
Infraero, (iii) o registro de todas as informações cabe à companhia aérea, não tendo o autuado
inserido, em nenhum momento, qualquer informação no sistema; (iv) o monitoramento das
chegadas e partidas das aeronaves é feito pela companhia aérea, logo, a responsabilidade pela
informação tardia, indicada no auto de infração, deverá ser atribuída a ela; (v) inobservância dos
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.919 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724946/2013-95

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (vi) inexistência de prejuízo ao Erário; (vii)
multiplicidade de multas por um mesmo fato gerador; e (viii) caracterização da denúncia
espontânea prevista no § 2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade, mas dele
se toma conhecimento apenas em parte, em razão dos fatos a seguir abordados.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração em que se exigiu multa
regulamentar em razão da constatação de que a empresa, agente de carga, deixara de prestar
informações sobre cargas que chegaram ao recinto alfandegado.
Na descrição dos fatos do auto de infração (e-fls. 4 a 6), encontram-se
identificados os fatos ensejadores da autuação, abarcando as quatro infrações, com identificação,
em cada uma delas, dos seguintes dados: (i) data e hora de chegada do veículo, (ii) quantidade de
volumes, (iii) no do filhote/House (HAWB) e do Master (MAWB), (iv) data e hora do registro no
Siscomex, (v) identificação do consignatário e (vi) no do termo de entrada (em alguns casos).
Na primeira instância, o ora Recorrente se defendeu valendo-se dos seguintes
argumentos: (i) ilegitimidade passiva, (ii) indisponibilidade de informações em razão de atrasos
de terceiros e (iii) multiplicidade de multa sobre um mesmo fato gerador.
Em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente passa a se contrapor a um leque
mais amplo de matérias, a saber: (i) prescrição intercorrente; (ii) vício formal no auto de
infração, por infringir o art. 9o e o art. 10 do Decreto no 70.235/1972, (iii) não caracterização do
tipo legal pressuposto da aplicação da multa, dada a efetiva prestação das informações; (iv)
inexistência de perfil de acesso ao Siscomex Mantra por parte do autuado, (v) todas as
informações sobre o transporte são prestadas diretamente pela companhia aérea responsável pelo
transporte, não tendo o autuado inserido, em nenhum momento, qualquer informação no sistema;
(vi) o monitoramento das chegadas e partidas das aeronaves é feito pela companhia aérea, logo, a
responsabilidade pela informação tardia, indicada no auto de infração, deverá ser atribuída a ela;
(vii) inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (viii) inexistência de
prejuízo ao Erário; (ix) multiplicidade de multas por um mesmo fato gerador; e (x)
caracterização da denúncia espontânea prevista no § 2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66.
Cotejando-se as matérias arguidas em ambas as instâncias, constata-se que, na
segunda instância, o Recorrente não mais se contrapõe à alegada indisponibilidade de
informações em razão de atrasos de terceiros, tratando-se, portanto, de matéria definitiva na
esfera administrativa; por outro lado, tem-se por caracterizado inovação dos argumentos de
defesa (preclusão) em relação às matérias aduzidas apenas na segunda instância, não
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.919 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724946/2013-95

consideradas como de ordem pública, abrangendo, portanto, os itens “iii” e “viii” do parágrafo
anterior deste voto, nos termos art. 17 do Decreto no 70.235/1972.1
Quanto à preliminar, qual seja, vício do auto de infração por infringir o art. 10 do
Decreto no 70.235/1972, em razão da falta de clareza e de completude da descrição dos fatos,
dada a alegada não realização da devida conexão entre os fatos e a norma legal supostamente
violada, deve-se registrar que, inobstante tal pleito não ter sido objeto da Impugnação, seu
enfrentamento, nesta instância, se justifica por ter o julgador de piso abordado tal questão, em
decisão extra petita ou “de ofício”, no voto condutor do acórdão recorrido.
Tais argumentos do Recorrente se mostram de todo infundados, pois, constam da
descrição dos fatos do auto de infração, além da devida e completa individualização dos fatos
geradores da multa, toda a fundamentação legal da autuação, bem como os documentos
comprobatórios em que se baseou a Fiscalização, tendo o Recorrente se defendido de forma
ampla e individualizada, demonstrando pleno conhecimento das matérias controvertidas, razão
pela qual não se cogita de inobservância do art. 10 do Decreto no 70.235/1972.2
Por outro lado, o Recorrente se vale do art. 1o da Lei no 9.873/1999,3 para alegar a
ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso, em razão do transcurso de mais de sete
anos entre a data da Impugnação e o julgamento de primeira instância.
Contudo, referida lei rege os processos administrativos genericamente
considerados, encontrando-se o Processo Administrativo Fiscal (PAF) disciplinado por normas
próprias, inexistindo nesse âmbito previsão de prescrição intercorrente, conforme se verifica da
súmula CARF no 11, que assim estipula: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”
Como a controvérsia destes autos transita pelo PAF, afasta-se o pleito do
Recorrente sobre essa questão.
Afastam-se, portanto, as preliminares arguidas.
No mérito, remanescem controvertidas nesta instância apenas as seguintes
matérias: (i) prescrição intercorrente (matéria de ordem pública); (ii) denúncia espontânea
(matéria de ordem pública); (iii) inobservância dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade; (iii) ilegitimidade passiva; e (iv) multiplicidade de multas por um mesmo fato
gerador.

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
2 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente: I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura; III - a descrição do fato; IV
- a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-
la ou impugná-la no prazo de trinta dias; VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
3 Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício
do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no
caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou
despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte
interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.919 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724946/2013-95

I. Denúncia espontânea.
Quanto ao pedido de aplicação da denúncia espontânea, trata-se de matéria
sumulada neste CARF, em sentido inverso ao requerido pelo Recorrente, verbis:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Logo, nega-se provimento a essa parte do recurso.
II. Inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
De pronto, deve-se registrar que, nos termos da súmula CARF no 2, “o CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”, razão pela qual
aqui não se analisarão os argumentos atinentes à alegada violação dos princípios constitucionais
da razoabilidade e da proporcionalidade, pois os dispositivos normativos cogentes, válidos e
vigentes são de observância obrigatória por parte do órgão administrativo julgador.
III. Ilegitimidade passiva.
Na descrição dos fatos do auto de infração, o Recorrente encontra-se identificado
como agente de carga/consignatário, que efetuara o registro das informações requeridas, no
sistema Siscomex/Mantra, após o prazo de duas horas a contar do registro da chegada da
aeronave no aeroporto, em desconformidade com o art. 8o da IN SRF no 102/1994, cuja redação
vigente à época era a seguinte:
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas
após o registro de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014) (g.n.)
Registre-se que todas as informações de chegada (HAWB) foram prestadas em
atraso superior a três horas, não se podendo, por conseguinte, aplicar a retroatividade benigna
prevista no art. 106, inciso II, do CTN em razão da alteração do prazo, que passou de duas para
três horas.
Na Impugnação, o ora Recorrente alegou não se revestir da condição de empresa
desconsolidadora, pois sua atividade, segundo ele, era de agente de carga (consignatária da
carga), atividade essa que não se confundia com a das empresas aéreas e dos transportadores,
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.919 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724946/2013-95

sendo, portanto, parte ilegítima no processo; vindo ele a complementar sua defesa, no Recurso
Voluntário, arguindo que, à época dos fatos, considerando sua posição no transporte, não lhe era
franqueado o acesso ao Siscomex Mantra, sendo todas as informações sobre o transporte
prestadas diretamente pela companhia aérea, conforme informações disponibilizadas pela
Infraero, bem como que o registro de todas as informações (MAWB e HAWB) cabia à
companhia aérea, não tendo o autuado inserido, em nenhum momento, qualquer informação no
sistema.
No entanto, na descrição dos fatos do auto de infração, consta, expressamente, que
a empresa Ceva Freight Management do Brasil Ltda. figurava como consignatária da carga,
objeto da autuação, constatação essa que se confirma em documentos acostados ao auto de
infração (telas do Siscomex identificadas como “Situação da carga” e demais documentos de
identificação da carga), em que se registra como consignatária da carga o Recorrente destes
autos.
O Recorrente apenas argui que, à época dos fatos, não detinha perfil de acesso ao
Siscomex Mantra, não trazendo aos autos, contudo, nenhum elemento de prova que infirmasse as
constatações da Fiscalização pautadas em documentação consistente.
Sobre a alegada ilegitimidade passiva do agente de carga, no que se refere à
imposição da multa prevista no inciso IV, alínea “e”, do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966,4
trata-se, também, de matéria sumulada neste CARF, verbis:
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Além disso, há previsão expressa no § 1o do art. 37 do Decreto-lei no 37/1966 da
obrigatoriedade do agente de carga de prestar informações sobre as operações que executa,
verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (g.n.)

4 Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.919 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724946/2013-95

Logo, afasta-se a arguição de ilegitimidade passiva.
IV. Multiplicidade de multas sobre um mesmo fato gerador.
No auto de infração, consta que as quatro cargas objeto da ação fiscal haviam sido
objeto de desconsolidação, por meio do agente desconsolidador, que prestou informações no
Siscomex/Mantra após duas horas do registro da chegada do veículo transportador no aeroporto
internacional do Galeão, em desconformidade com o prazo previsto no art. 8o da IN SRF no
102/1994 (acima transcrito), sendo exigida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do
Decreto-lei no 37/66 (acima referenciado).
As quatro multas, de R$ 5.000,00 cada uma, foram aplicadas por conhecimento
agregado (filhote/HAWB), todos eles registrados no Siscomex após o prazo legal,
desmembrados de dois diferentes conhecimentos genéricos (Master/MAWB).
O Recorrente se contrapõe à autuação, alegando que a exigência de multa
multiplicada por números HAWB (House Airway Bill) viola a legislação e a jurisprudência
administrativa, devendo a norma impositiva, segundo ele, ser interpretada de forma mais
favorável ao acusado, ou seja, a penalidade deve ser aplicada em razão da intempestividade da
informação relativa à desconsolidação da carga genérica (Master) e não de cada carga agregada
(Houses), conforme solução de consulta da Cosit datada de 14/02/2008, em que se definiu que a
multa aplicada ao transportador deve ser única, por navio, quando ocorre o descumprimento da
obrigação acessória, independentemente da quantidade de dados não informados.
O julgador de primeira instância, por seu turno, enfrentou tal questão nos
seguintes termos:
O impugnante alega o princípio da vedação ao bis in idem. Também defende que a
multa dever ser única por fato. Cita a Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de
14/2/2008, assim ementada:
“ASSUNTO:
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
DESPACHO
DE
EXPORTAÇÃO.
MULTA
POR
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO.
REGISTRO NO SISCOMEX DOS DADOS APÓS O PRAZO.
Aplica-se a retroatividade benigna prevista na alínea “b” do inciso II do art.
106 do CTN, pelo não registro no Siscomex dos dados pertinentes ao
embarque da mercadoria no prazo previsto no art. 37 da IN SRF no 28, de
1994, em face da nova redação dada a este dispositivo pela IN SRF no 510,
de 2005.
Para as infrações cometidas a partir de 31 de dezembro de 2003, a multa a
ser aplicada na hipótese de o transportador não informar, no Siscomex, os
dados relativos aos embarques de exportação na forma e nos prazos
estabelecidos no art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, é a que se refere à alínea
“e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$ 5.000,00, por se
tratar de uma única infração.”
Porém, o presente caso não trata do registro dos dados de embarque, no despacho de
exportação. Não incide a Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 14/2/2008.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.919 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724946/2013-95

É correta a cumulação de multas. Trata-se de infrações distintas, posto que decorrentes
de fatos autônomos, conforme Decreto-Lei no 37/1966, artigo 99:
“Art. 99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais
infrações pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se
cumulativamente, no grau correspondente, quando for o caso, as penas a
elas cominadas, se as infrações não forem idênticas.
§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham
sido lavrados diversos autos ou representações, serão eles reunidos em um
só processo, para imposição da pena.
§ 2o - Não se considera infração continuada a repetição de falta já arrolada
em processo fiscal de cuja instauração o infrator tenha sido intimado.”
O caso não comporta aplicação do artigo 112 do Código Tributário Nacional, visto
que inexiste dúvida. (g.n.)
Conforme se extrai do excerto supra, a DRJ afastou a aplicação, no presente caso,
do entendimento externado na Solução de Consulta da Cosit no 8/2008 por se referir a despacho
de exportação, enquanto que aqui se controverte sobre desconsolidação de cargas importadas, e,
por se tratar de infrações distintas, apuradas por conhecimento agregado, o julgador de piso
considerou que elas deviam ser objeto de autuações específicas, nos termos do art. 99 do
Decreto-lei no 37/1966.
Inobstante a percuciente abordagem da matéria na decisão recorrida, esta turma de
julgamento tem decidido em casos da espécie em restringir a penalidade sob comento a uma
única multa por conhecimento Master, uma vez que a tipificação da obrigação de prestar
informações se refere à desconsolidação da carga, independentemente da quantidade de
conhecimentos filhotes a ela vinculados, em conformidade com os seguintes acórdãos do CARF:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
MULTA. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO.
DESCONSOLIDAÇÃO.
MULTA
POR
INFORMAÇÃO
NÃO
PRESTADA.
MULTIPLICIDADE DE MULTAS.
A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, é
aplicável para cada informação de desconsolidação exigida, independente da quantidade
de Conhecimentos Agregados (HAWB) vinculados ao Conhecimento Genérico
(MAWB). (Acórdão 3402-007.591, rel. Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, j.
30/07/2020)
[...]
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 09/06/2008, 11/06/2008
APLICABILIDADE DA MULTA DEVE SER POR CONHECIMENTO GENÉRICO.
A multa prevista no artigo 107, IV “e” do Dec. Lei no 37/66 deve ser aplicada com base
no conhecimento máster e não no house, sob pena de violação da legislação vigente e,
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.919 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724946/2013-95

por conseguinte, do cancelamento das sanções pecuniárias. (Acórdão 3002-002.737, rel.
Mateus Soares de Oliveira, j. 22/06/2023)
[...]
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/07/2014
(...)
ATRASO NA INCLUSÃO DE MAIS DE UM CONHECIMENTO ELETRÔNICO
AGREGADO. APLICAÇÃO DE APENAS UMA MULTA
Na hipótese de atraso na inclusão no Siscomex de vários conhecimentos agregados
relacionados a um mesmo conhecimento genérico, incidirá apenas uma multa de R$
5.000,00 (alínea “e” do inciso IV do art.107 do DL no 37/66), pois há que se penalizar a
única conduta infracional identificada no processo, qual seja, o descumprimento do
prazo legal para provimento dos dados relacionados a um determinado CE Master.
(Acórdão 3001.002.183, rel. Marcelo Costa Marques d'Oliveira, j. 18/10/2022)
[...]
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
(...)
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E
DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na prestação de
informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa prevista no art. 107, inciso
IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre
desconsolidação prestadas a destempo por Conhecimento Genérico (Master), sendo
incabível a multa por cada CE Agregado (filhote). (Acórdão 3003-001.732, rel. Müller
Nonato Cavalcanti Silva, j. 14/04/2021)

Nesse sentido, mantém-se a penalidade lançada mas restringindo-a a uma única
multa por conhecimento Master.
Por outro lado, tendo havido atraso na prestação da informação pelo Recorrente
em decorrência de atraso, por parte da companhia aérea, no registro da chegada da aeronave no
aeroporto, ele não poderá ser penalizado por falta atribuída a terceiro, razão pela qual deve-se
considerar, na apuração do prazo para fins de configuração do atraso na prestação da informação
pelo Recorrente, de eventual atraso na prestação de informação acerca da chegada da aeronave
pela companhia aérea, atraso este que deverá ser subtraído do atraso atribuído ao Recorrente para
fins de aferição da intempestividade do registro da informação, nos termos exigidos pela
legislação aplicável, a saber:
Instrução Normativa SRF no 102/1994
(...)
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.919 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724946/2013-95

Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador.
VI. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por não conhecer de parte do Recurso Voluntário, em
razão de inovação dos argumentos de defesa (preclusão), e, na parte conhecida, por rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por dar parcial provimento ao recurso, no sentido de
restringir a aplicação da penalidade lançada a uma única multa por conhecimento Master e de
considerar, na apuração do prazo para fins de configuração do atraso na prestação da informação
pelo Recorrente, de eventual atraso na prestação de informação acerca da chegada da aeronave
pela companhia aérea, atraso este que deverá ser subtraído do atraso atribuído ao Recorrente para
fins de aferição da intempestividade do registro da informação.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 151
DF CARF MF
Original